Tribunal: TJDFT
Processo: 0010909-81.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o credor ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD para, no prazo de 5 dias, anexar aos autos procuração específica para realizar o acordo direto com deságio de 40% e documento de identidade do sócio-administrador da empresa. Publique-se. Intime(m)-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto